Tribunal: TJMT
Processo: 1006193-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006193-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMAZONIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.603.329/0001-59 (AGRAVADO), HELENA SOUZA THEVES - CPF: 805.714.091-72 (AGRAVADO), VILSON DELMAR THEVES - CPF: 581.034.069-53 (AGRAVADO), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – ARTS. 502, 503 E 508 DO CPC – LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO EM SEDE EXECUTIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – TEMA 410 DO STJ – ART. 85, § 2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos traçados pelo título executivo judicial transitado em julgado, sendo inviável a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados expressamente sobre o valor da causa na fase de conhecimento.

A pretensão de incidência da verba honorária sobre o valor atualizado da condenação, sob fundamento de interpretação sistemática do art. 85, § 2o, do CPC, configura indevida rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material, em afronta aos arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil.

A atividade hermenêutica não autoriza a modificação de critério expressamente estabelecido no título judicial transitado em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões judiciais e preclusão máxima.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com reconhecimento de excesso de execução relativamente à base de cálculo dos honorários advocatícios, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

Inviável a aplicação excepcional do art. 85, § 8o, do CPC quando inexistente manifesta desproporcionalidade entre a verba arbitrada e a complexidade da controvérsia instaurada, especialmente em discussão envolvendo crédito de elevado valor econômico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006193-26.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: AMAZÔNIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança no 0018326-05.2012.8.11.0002, ajuizado em face de
AMAZÔNIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
e
outros
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, oposta pelos agravados, reconhecendo o excesso de execução, no que tange aos honorários advocatícios, haja vista que
“O título executivo judicial determinou a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. Todavia, a planilha apresentada pelo credor utilizou o valor da condenação como base de cálculo, o que viola a coisa julgada e configura erro material [...]”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, inaugura a insurgência destacando o equívoco hermenêutico em que teria incorrido o juízo de origem ao adotar interpretação estritamente literal do dispositivo sentencial que mencionou o “valor da causa” como base de cálculo dos honorários advocatícios, sem proceder à necessária leitura sistemática e teleológica do título executivo à luz do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a norma processual estabelece ordem sucessiva e vinculante de critérios para fixação da verba honorária — valor da condenação, proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, valor atualizado da causa —, não podendo o magistrado, em fase executiva, desconsiderar tal gradação normativa.

Afirma que, tratando-se de cumprimento de sentença voltado à satisfação de obrigação pecuniária, o valor da condenação representa o verdadeiro conteúdo econômico da demanda, sendo ele o parâmetro que melhor reflete a utilidade prática do provimento jurisdicional.

Argumenta que a limitação da base de cálculo ao valor histórico atribuído à causa — fixado no ano de 2012 — implica flagrante descompasso com a realidade econômica do crédito exequendo, desconsiderando a incidência de atualização monetária e encargos legais acumulados ao longo de mais de uma década de tramitação processual.

Prossegue asseverando que a decisão agravada, ao dissociar o valor da condenação do cálculo da verba honorária, promove indevido esvaziamento do título executivo judicial, contrariando a lógica do sistema processual civil contemporâneo, que prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e a justa remuneração da advocacia.

Enfatiza que o valor da causa, em demandas executivas, não pode ser compreendido como dado estanque e imutável, mas deve guardar correspondência com o montante efetivamente exigível na fase de cumprimento.

Aponta, ainda, que admitir a incidência de honorários sobre o valor nominal e histórico da causa significa, na prática, premiar a mora do devedor, pois quanto maior o tempo de inadimplemento e tramitação do feito, menor será, proporcionalmente, a remuneração do patrono da parte credora. Tal cenário, segundo defende, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No que concerne à condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no âmbito da exceção de pré-executividade, o Banco do Brasil S/A defende que a decisão agravada criou situação de manifesta desproporcionalidade ao fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos executados, o qual decorreria de mera discussão acessória acerca da base de cálculo de honorários, sem qualquer desconstituição do crédito principal.

Afiança que o débito exequendo permanece hígido, não tendo sido reconhecida inexigibilidade do título nem redução substancial do valor principal da execução, mas apenas ajuste relativo a critério de cálculo de verba acessória.

Nessa perspectiva, entende que a fixação de honorários em percentual significativo sobre suposto proveito econômico incidental revela-se excessiva e desconectada da efetiva complexidade do incidente processual.

Acrescenta que a atuação do patrono dos executados restringiu-se à apresentação de exceção de pré-executividade fundada em tese eminentemente contábil, sem dilação probatória ou produção de atos processuais complexos, razão pela qual a fixação de honorários em percentual de 10% (dez por cento) afronta os parâmetros de equidade e moderação que devem nortear o arbitramento da verba sucumbencial, especialmente em incidentes processuais.

Alega que, diante da eventual desproporção entre o percentual aplicado e o trabalho efetivamente desenvolvido, impõe-se a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, autorizando o arbitramento por apreciação equitativa, de modo a evitar enriquecimento indevido e distorções econômicas incompatíveis com a finalidade da norma.

Subsidiariamente, pugna pela redução drástica do percentual fixado ou pela sua conversão em valor fixo condizente com a natureza do incidente.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravante justifica a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, destacando que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores, providência que pode culminar na consolidação de montantes supostamente indevidos e na adoção de medidas executivas para satisfação de honorários que reputa excessivos.

Assevera que a eventual expedição de requisições de pagamento ou a prática de atos constritivos poderá gerar prejuízo patrimonial imediato, cuja reversão se mostraria dificultosa, sobretudo diante da natureza alimentar atribuída aos honorários advocatícios. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do presente recurso.

Com estes argumentos, requer, liminarmente,
“[...] concessão imediata de EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada, com fulcro no Art. 1.019, inciso I, do CPC, para o fim de sobrestar a remessa dos autos à contadoria judicial e suspender a exigibilidade da condenação sucumbencial imposta ao Banco, ante o manifesto risco de dano grave e de difícil reparação”
(sic).

No mérito, pede
“[...] seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao Banco deve ser o valor atualizado da condenação (ou proveito econômico do credor), em estrita observância à hierarquia do Art. 85, § 2o, do CPC e à interpretação lógico-sistemática do título executivo; Sucessivamente, requer a reforma da decisão para excluir a condenação do Banco ao pagamento de honorários sucumbenciais no incidente de exceção de pré-executividade ou, caso assim não se entenda, a sua redução drástica para valor fixo, mediante apreciação equitativa (Art. 85, § 8o, do CPC), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(sic).

Preparo recolhido, conforme Id. 346523399.

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 19/02/2026, conforme decisão de Id. 347331387.

Sem contraminuta, conforme certificado o Id. 354597874.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 346180851, houve recurso de Apelação anterior (RAC no. 0018326-05.2012.8.11.0002), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – DATA DO INADIMPLEMENTO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO – INPC – MULTA MORATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A dívida oriunda de contrato de abertura de crédito constitui obrigação positiva, líquida e com termo certo, onde a mora é ex re, de modo que a correção e os juros incidem a partir do vencimento da dívida, como determina o art. 397, caput, do CPC.

O INPC é o indexador de correção que melhor representa a variação do poder aquisitivo da moeda.

Incabível a aplicação da multa moratória se não demonstrada previsão contratual.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0018326-05.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, oposta pelos agravados, reconhecendo o excesso de execução, no que tange aos honorários advocatícios, haja vista que
“O título executivo judicial determinou a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. Todavia, a planilha apresentada pelo credor utilizou o valor da condenação como base de cálculo, o que viola a coisa julgada e configura erro material [...]”
(sic).

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O excesso de execução é evidente no que tange aos honorários advocatícios. O título executivo judicial determinou a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. Todavia, a planilha apresentada pelo credor utilizou o valor da condenação como base de cálculo, o que viola a coisa julgada e configura erro material sanável nesta via.

Quanto às demais alegações de excesso, para garantir a exatidão do débito e a observância estrita do título judicial, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é a medida adequada para a depuração de eventuais erros aritméticos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO

parcialmente
a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer o excesso de execução relativo à base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo estes incidir sobre o valor da causa conforme determinado na fase de conhecimento,
REJEITANDO
as demais nulidades e a tese de prescrição intercorrente.

Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore nova planilha de cálculo do débito, observando rigorosamente os parâmetros do título judicial, corrigindo o erro material quanto à base de cálculo dos honorários e verificando a conformidade dos encargos aplicados.

Com a vinda do cálculo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias.

Em razão do acolhimento parcial do incidente, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado (a diferença encontrada entre o valor apresentado pelo exequente (honorários) e o valor encontrado pelo Contador Judicial (honorários), nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
(Id. 219673333 – Autos de origem)

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal cinge-se à definição da correta base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no título executivo judicial formado na fase de conhecimento, especificamente se devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor atualizado da condenação.

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com os limites objetivos da coisa julgada material, previstos nos arts. 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:

“
Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

“
Art. 503.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”

No caso concreto, inexiste a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito transitada em julgado, a qual expressamente dispôs:
“Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o)”
(Id. 38782413, Pág. 02).

O comando judicial foi claro ao eleger o valor da causa como base de cálculo, não havendo qualquer ambiguidade interpretativa.

A pretensão recursal de substituir a base de cálculo pelo valor da condenação, colide com os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que a decisão transitada em julgado definiu de forma específica o critério de incidência da verba honorária.

A modificação desse parâmetro na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o argumento de melhor adequação ao sistema do artigo 85 do CPC, revela-se, em princípio, incompatível com a imutabilidade do título executivo judicial.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMERICA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando à reforma de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta por ROSELY APARECIDA MARTINS CORREA, a qual reconheceu excesso de execução no montante de R$ 10.000,00, mas manteve a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa deduzido o montante dos danos materiais (R$ 230.000,00), além de aplicar a multa de 10% e novos honorários advocatícios com base no art. 523, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando reconhecido excesso de execução parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, excluído o valor dos danos materiais, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença por força da coisa julgada material.

A tentativa da parte executada de impugnar os critérios fixados na sentença configura violação à preclusão e afronta à segurança jurídica.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais e do STJ reafirma que não se pode alterar a base de cálculo de honorários fixados em sentença após o trânsito em julgado.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor da condenação e os honorários deveria ter sido suscitada no recurso contra a sentença, sendo incabível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC se justifica na ausência de pagamento voluntário no prazo legal, sendo irrelevante o reconhecimento parcial do excesso de execução para afastar tais penalidades.

A simples interposição de recurso improcedente não caracteriza litigância de má-fé, por ausência de prova do dolo ou do intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em sentença transitada em julgado, mesmo que haja desproporcionalidade entre o valor da condenação e o valor da causa.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem quando não há pagamento voluntário no prazo legal, ainda que reconhecido excesso de execução parcial.

A litigância de má-fé exige demonstração clara de conduta dolosa ou protelatória, não caracterizada pela simples interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1o, e 292, §3o; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ApCiv 1.0000.23.215231-4/001, Rel. Des.a Mônica Libânio, j. 26.06.2024;
TJ-SP, AI 2334830-79.2023.8.26.0000, Rel. Des.a Heloísa Mimessi, j. 08.01.2024;
TJ-AM, AI 4004488-78.2019.8.04.0000, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 17.02.2020;
TJ-MG, AI 10000190322164003, Rel. Des. Wander Marotta, j. 29.10.2020;
STJ, REsp 2007874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022;
TJ-SP, AI 2312497-36.2023.8.26.0000, Rel. Des.a Clara Maria Araújo Xavier, j. 23.01.2024.”

(N.U 1015867-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) (Destaquei)

Portanto, a pretensão recursal deduzida pelo agravante objetiva, em verdade, modificar critério expressamente estabelecido no título executivo judicial já acobertado pela autoridade da coisa julgada, providência manifestamente inadmissível em sede de cumprimento de sentença.

Além disso, não prospera a alegação de que o art. 85, § 2o, do CPC autorizaria a substituição da base de cálculo expressamente fixada no título judicial.

Isso porque o referido dispositivo estabelece critérios para fixação originária da verba honorária pelo magistrado na fase cognitiva, não servindo como fundamento apto a desconstituir comando judicial já transitado em julgado.

Dispõe o art. 85, § 2o, do CPC:

“
Art. 85
[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”

Entretanto, uma vez estabelecido no título executivo que a verba honorária incidiria sobre o valor da causa, inviável se mostra a rediscussão do critério em sede executiva, sob pena de manifesta afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, a insurgência recursal fundada em suposta interpretação “teleológica” do título executivo não se sustenta juridicamente, na medida em que a atividade hermenêutica não pode ultrapassar os limites objetivos da decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, o art. 508 do Código de Processo Civil dispõe:

“
Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Logo, eventual inconformismo do agravante quanto ao critério adotado para fixação dos honorários deveria ter sido oportunamente deduzido pelos meios recursais adequados na fase cognitiva, sendo inviável a sua rediscussão após a formação da coisa julgada.

Outrossim, também não merece acolhimento a insurgência relativa à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes da exceção de pré-executividade.

Isso porque a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, tendo sido reconhecido excesso de execução relativamente à base de cálculo dos honorários advocatícios, circunstância que evidencia sucumbência do exequente quanto ao ponto controvertido.

Nessa linha, revela-se plenamente aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração do incidente processual.

Vejamos entendimento deste Sodalício sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 410 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, acarreta o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, e conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410.

O princípio da causalidade não prevalece sobre a regra objetiva da sucumbência quando há reconhecimento judicial da inexigibilidade parcial da obrigação executada. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1030809-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

O Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua:

“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”

Igualmente não prospera o argumento de que a controvérsia possuiria natureza meramente “acessória” ou “contábil”.

Ao contrário, o reconhecimento do excesso de execução decorreu de inobservância direta aos limites do título executivo judicial, circunstância que possui inequívoca relevância jurídica e econômica, sobretudo porque interfere diretamente na composição do débito exequendo.

Além disso, não se verifica, ao menos neste momento processual, qualquer desproporcionalidade manifesta apta a justificar a incidência excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

Isso porque a apreciação equitativa constitui medida subsidiária e excepcional, admissível apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, não se prestando à mera revisão subjetiva do percentual arbitrado pelo magistrado.

A propósito, o próprio agravante reconhece que a discussão envolve crédito superior a R$565.466,26 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), circunstância que afasta, em princípio, a alegada irrisoriedade ou desproporção da verba fixada.

Por conseguinte, a decisão agravada revela-se juridicamente correta, proporcional e devidamente fundamentada, tendo apreciado adequadamente todos os argumentos deduzidos pelas partes, em observância ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026